Tribunal: TJMT
Processo: 1000790-02.2023.8.11.0091
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000790-02.2023.8.11.0091
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reintegração, Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SHIRLEY OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 568.849.661-49 (AGRAVANTE), MASCILENE MOREIRA DE ALBUQUERQUE MENESES - CPF: 044.856.753-94 (ADVOGADO), ANTONIO TELES CARDOSO - CPF: 055.697.513-86 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO PERIGO - CPF: 037.458.769-89 (AGRAVADO), JAIR HABOWSKI (AGRAVADO), Município de Nova Bandeirantes (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (AGRAVADO), JAIR HABOWSKI - CPF: 569.133.039-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000790-02.2023.8.11.0091

AGRAVANTE: SHIRLEY OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NULIDADE AFASTADA. VÍNCULO PRECÁRIO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DESPROVIMENTO.

I.
Caso em exame:

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou segurança pleiteada em Mandado de Segurança, visando a nulidade de ato de exoneração de Agente Comunitário de Saúde e sua reintegração ao cargo.

II.
Questão em discussão:

2. Verificar: (i) a validade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015 e Súmula 568/STJ; (ii) a legalidade da exoneração de Agente Comunitário de Saúde sob o regime jurídico previsto na Lei Municipal nº 530/2007, que não assegura estabilidade funcional.

III.
Razões de decidir:

3. A decisão monocrática impugnada observou os critérios de fundamentação exigidos pelo CPC/2015, art. 489, § 1º, inc. IV, e se alicerçou em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, inc. V, e Súmula 568/STJ, não havendo nulidade.

4. O vínculo de Agente Comunitário de Saúde é regido pela Lei Municipal nº 530/2007, que não confere estabilidade funcional, permitindo exoneração unilateral em casos de falta grave, sem necessidade de Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

5. A exoneração fundamentou-se em ausência de visitas domiciliares e insatisfação na área de atuação do agente, caracterizando falta grave e justificando o ato administrativo dentro dos limites de discricionariedade e legalidade.

IV.
Dispositivo e tese:

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É válida a decisão monocrática fundamentada nos termos do art. 932, incisos IV e V, do CPC/2015, quando alicerçada em jurisprudência consolidada."

2.

"O vínculo jurídico precário de Agente Comunitário de Saúde, regido por legislação específica, permite exoneração unilateral em caso de falta grave, dispensando a instauração de Processo Administrativo Disciplinar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 932, incisos IV e V, 489, § 1º, inc. IV; CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 530/2007, arts. 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000534-59.2023.8.11.0091, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno interposto por Shirley Oliveira Cardoso de Souza (id. 245029187)
, com o objetivo de reformar decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância que denegou a segurança no Mandado de Segurança n.º 1000790-02.2023.8.11.0091
(id. 238988183).

A agravante, agente comunitária de saúde exonerada pelo Município de Nova Bandeirantes/MT, alega que o ato administrativo que culminou na sua exoneração é nulo, pois teria violado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Sustenta, preliminarmente que, não se aplica o disposto da súmula 568/STJ ao caso, e no mérito, que apesar de regida por legislação própria, possui direito às garantias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, especialmente à instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) antes de qualquer penalidade administrativa de exoneração.

O Município apresentou contrarrazões, pugnando o desprovimento do agravo interno (id. 256984151).

Os autos estão em ordem, e o recurso é próprio e tempestivo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000790-02.2023.8.11.0091

AGRAVANTE: SHIRLEY OLIVEIRA CARDOSO DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

- DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDAS À LUZ DO ARTIGO 932 DO CPC E SÚMULA 568 DO STJ

A parte agravante sustenta que a decisão monocrática é nula, com base na alegação de que não preenche os requisitos de fundamentação estabelecidos no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil (CPC) e Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Primeiramente, observa-se que, a decisão monocrática, conforme o entendimento consolidado no ordenamento jurídico é perfeitamente válida quando está em conformidade com os pressupostos legais e processuais.

O artigo 932 do CPC confere ao relator a possibilidade de proferir decisão monocrática em determinadas situações, especialmente quando a matéria for clara ou a jurisprudência já consolidada, o que não configura, por si só, nulidade.

No caso em apreço, a decisão monocrática foi proferida dentro dos limites estabelecidos pelo CPC, não havendo qualquer violação dos requisitos previstos no artigo 489, §1º, inciso IV, ou nos incisos IV e V do artigo 932 do mesmo diploma legal.

A decisão impugnada está devidamente fundamentada, com a exposição clara dos elementos de fato e de direito que motivaram o julgamento, não havendo omissões ou falhas que comprometem a validade do ato decisório.

A alegação de nulidade com base na Súmula 568 do STJ também não procede.

A referida súmula trata da possibilidade de julgamento monocrático em caso de unanimidade da turma ou câmara, e ainda, há possibilidade de revisão da decisão por meio de recurso interno, que está sendo devidamente exercida, e, portanto, cumprida a função de garantir o contraditório e a ampla defesa.

A repetida aplicação de decisões similares pelo colegiado, respaldada pela força atribuída aos precedentes do tribunal, permite a resolução de casos subsequentes que sejam semelhantes.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar de nulidade da decisão monocrática.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância que denegou a segurança no Mandado de Segurança n.º 1000790-02.2023.8.11.0091, que visava
a declaração de nulidade de ato de exoneração do cargo de
Agente Comunitário de Saúde

e a reintegração.

De início, consigna-se que o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, sendo inviável quando a apreciação da matéria depende de dilação probatória.

No presente caso, a agravante não trouxe elementos capazes de comprovar de plano que a exoneração ocorreu de forma ilegal ou abusiva.

Os agentes comunitários de saúde, conforme previsto na Lei Municipal n.º 530/2007, submetem-se a regime jurídico administrativo próprio, distinto do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. O art. 10 da referida lei é expresso ao estabelecer que tais agentes não possuem as mesmas garantias dos servidores efetivos, incluindo estabilidade funcional, diárias, adicionais, licenças e afastamentos típicos de cargos efetivos.

O vínculo jurídico é de caráter administrativo, e a seleção por meio de processo seletivo público não lhes confere estabilidade, diferindo, portanto, do ingresso por concurso público em cargo de provimento efetivo, regido pelo art. 37, II, da Constituição Federal.

O art. 11 da Lei Municipal n.º 530/2007 permite a exoneração unilateral de agentes comunitários de saúde nos casos de prática de falta grave.

Como consignado na decisão agravada:

Os documentos constantes nos autos mostram que a exoneração da apelante ocorreu em razão de falta grave conforme o art. 11, inciso I, alínea "d", da referida Lei Municipal.

No Relatório de Monitoramento da Microárea 45, realizado pelo Conselho Municipal de Saúde do Município de Nova Bandeirantes, foi constatado que a Agente Comunitária de Saúde (ACS) Shirley não estava realizando visitas nas seis residências monitoradas. (id. 209606160)

Em todas as residências visitadas, houve reclamações, inclusive de moradores que afirmaram sequer conhecer a ACS Shirley, responsável pela área.

Conforme constou no Ofício n° 019/2023,
a Secretaria de Saúde por várias vezes, em reunião de equipe as coordenadoras, solicitavam a agente empenho no serviço prestado devido ao grande número de reclamações dos familiares residentes na microárea e que não atendeu aos seus superiores
. (id. 209606163)

Verificou-se que a apelante foi notificada para apresentar defesa, a qual foi recebida em 02/03/2023 (id. 209606161), e que apresentou a defesa (id. 209606162), mas as circunstâncias levaram à sua exoneração.

Diante dos fatos, não há indícios de ilegalidade no procedimento que possam resultar na nulidade do ato administrativo (Portaria de Exoneração n.º 100/2023 – id. 20606164), que formalizou a exoneração da Impetrante do cargo de agente comunitária de saúde.

Importante ressaltar que, a ausência de estabilidade funcional afasta a obrigatoriedade de instauração de PAD, cuja finalidade é garantir a ampla defesa e o contraditório apenas a servidores efetivos ou estáveis, conforme jurisprudência consolidada.

A doutrina e jurisprudência destacam que os princípios do contraditório e da ampla defesa devem ser observados dentro dos limites normativos aplicáveis ao regime jurídico do servidor. No caso dos autos, a legislação específica que rege os agentes comunitários de saúde foi devidamente aplicada, não havendo violação aos direitos constitucionais da agravante.

Oportuno consignar que, a intervenção do Poder Judiciário em decisões administrativas está condicionada à análise da legalidade e à eventual ocorrência de abusos ou desvios de poder. Em regra, não cabe ao judiciário adentrar no mérito administrativo, pois tal prerrogativa é exclusiva da Administração Pública, que goza de discricionariedade para tomar decisões dentro dos limites da lei e em conformidade com os princípios da conveniência e oportunidade. Essa autonomia decorre da separação dos poderes, prevista no art. 2º da CF/1988, sendo vedado ao Judiciário substituir o gestor público em sua análise técnica ou valorativa sobre a melhor decisão para a administração, salvo quando configurada flagrante ilegalidade ou violação de direitos fundamentais.

A decisão administrativa que culminou na exoneração demonstrou motivação adequada e respeito aos requisitos de legalidade e proporcionalidade, sendo descabida a invocação de nulidade.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL 530/2007. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE DA EXONERAÇÃO. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

1 -
A Lei Municipal 530/2007 permite o desligamento unilateral de Agentes Comunitários de Saúde sem necessidade de procedimento administrativo prévio, considerando a natureza precária do vínculo
.

2 -
Entender que a legislação dos servidores públicos municipais estatutários conferiu estabilidade ou efetividade aos Agentes de Saúde contratados por legislação específica, importaria em burla ao princípio do concurso público
.

3 -
Agentes Comunitários de Saúde, regidos por lei própria, não têm direito às garantias previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que se aplica exclusivamente aos servidores efetivos
.

4 -
A contratação por meio de processo seletivo público para funções temporárias não confere estabilidade, admitindo-se a exoneração conforme a discricionariedade da administração pública. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005345920238110091, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/6/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/6/2024) (Destaquei).

Ante o exposto,
DESPROVEJO o Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024